Tribunal: TJSP
Processo: 1021659-58.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência de vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inconformismo proveniente de resultado desfavorável. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola objeto do recurso em questão. Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados, anotando-se o prequestionamento.